Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727971-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VALE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RUBENS PAULINO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Vale Advogados Associados contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara de Família de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado na sociedade empresária Gelobras Comércio de Gelo Ltda. A agravante sustenta que, esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis do executado, a penhora das quotas sociais seria medida adequada e respaldada pelo artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a penhora de quotas sociais, inclusive em sociedades limitadas unipessoais, desde que observada a subsidiariedade da medida e a inexistência de outros bens. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de permitir a penhora das quotas sociais do executado na empresa mencionada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a possibilidade de penhora nos autos do inventário, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator